Tribunal: TJMT
Processo: 0000299-32.1999.8.11.0033
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000299-32.1999.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA MERCEDES DE CAMARGO GRANJA - CPF: 010.208.328-27 (EMBARGANTE), TAINAH NAVARRO GRANJA - CPF: 041.042.109-00 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO RAIO GRANJA - CPF: 996.211.938-34 (EMBARGANTE), JSM AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 00.390.267/0001-32 (EMBARGADO), EDUARDO SILVEIRA ARRUDA - CPF: 891.476.698-53 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DO BANCO LAVRA S.A. - CNPJ: 57.950.982/0001-08 (EMBARGADO), JOSE CARLOS DE ALVARENGA MATTOS - CPF: 614.507.408-63 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA FREITAS SILVA - CPF: 066.294.576-09 (ADVOGADO), HELENA ROSSI BRIANTE - CPF: 361.649.091-04 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ALEXANDRE DELLA COLETTA - CPF: 116.840.798-29 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HELENA ROSSI BRIANTE (EMBARGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), INVESTE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LIMITADA - CNPJ: 07.577.134/0001-19 (EMBARGADO), WASHINGTON ALVARENGA NETO - CPF: 011.436.601-29 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HELENA ROSSI BRIANTE (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DO BANCO LAVRA S.A. - CNPJ: 57.950.982/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JSM AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 00.390.267/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA COM BASE EM INADIMPLEMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E DOCUMENTAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PAGAMENTO E VÍCIO DE CONSENTIMENTO A MACULAR O NEGÓCIO – NÃO COMPROVAÇÃO – VALIDADE DO NEGÓCIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - OBSCURIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIO - RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão de uma das partes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000299-32.1999.8.11.0033

EMBARGANTE: MARIA MERCEDES DE CAMARGO GRANJA, LUIZ ANTONIO RAIO GRANJA

EMBARGADO: JSM AGROPECUARIA LTDA, MASSA FALIDA DO BANCO LAVRA S.A., INVESTE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LIMITADA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Maria Mercedes de Camargo Granja e Luiz Antonio Raio Granja
, de acórdão proferido no recurso de Apelação assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA COM BASE EM INADIMPLEMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E DOCUMENTAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PAGAMENTO E VÍCIO DE CONSENTIMENTO A MACULAR O NEGÓCIO – NÃO COMPROVAÇÃO – VALIDADE DO NEGÓCIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa se observado o contraditório e ampla defesa das partes, notadamente se as provas pretendidas pelos substitutos processuais carecem de potencial para comprovar a tese de inadimplemento. Caso específico em que a matéria discutida é eminentemente de direito. Prescindibilidade de prova oral. Princípio do livre convencimento motivado (art. 370, do CPC). Possibilidade de indeferimento de provas quando presente condição suficiente a embasar o deslinde da causa.

Revela-se improcedente a ação em que se pretende a rescisão de escritura de compra e venda, fundada em suposto vício de consentimento e falta de pagamento do preço, se a quitação do preço consta na própria escritura pública de compra venda, devidamente registrada na matrícula do imóvel.

Alega que o v. acórdão apresenta obscuridade ao não apreciar os pontos arguidos no que se refere a lesão na época devido ao inadimplemento e ao erro de consentimento da Sra. Helena Briante ao outorgar a Escritura Pública de Compra e Venda.

Realça a obscuridade quanto a afirmação no julgado de não haver vício de consentimento, se a Escritura Pública foi assinada com a total falta de pagamento, sendo que a Sra. Helena foi levada a erro ao assinar o documento na confiança do recebimento futuro.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado.

Contrarrazões de Investe Negócio Imobiliários Ltda. (id. 188101657). Alega que a insurgência constitui mera desconformidade com o resultado do julgamento, passando ao largo os vícios de omissão, contradição e obscuridade. Requer o desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões de JSM Agropecuária Ltda. e Massa falida do Banco Lavra S.A. (Certidão id. 188219196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta obscuridade no v. acórdão.

A hipótese é de
Recurso de Apelação interposto por
Luiz Antonio Raio Granja
e
Maria Mercedes de Camargo Granja
, na qualidade de substitutos processuais de
Helena Rossi Briante
,
contra sentença que na Ação Ordinária de Rescisão de Compra e Venda, registro e transmissões posteriores, movida em desfavor de
J.S.M. Agropecuária Ltda
e
Banco Lavra S/A
., julgou improcedente o pedido de anulação de escritura pública de compra e venda, registro e transmissão do imóvel objeto da matrícula 28.321, realizada em 02-05-1997 (artigo 487, I, do CPC).

De acordo com os apelantes
a JSM Agropecuária efetivamente induziu a Sra. Helena a assinar a Escritura de Compra e Venda e transferência do imóvel na condição de pagar depois, contudo, toda a operação foi pensada em realizar transações bancárias com o Banco Lavra, porque tão logo à transferência da propriedade à JSM, esta, na sequência registrou em cartório a dação em pagamento do imóvel para o Banco, em evidente conluio para adquirir o imóvel enganando a Sra. Helena, proprietária na época.

Nesse trilhar, os apelantes pretenderam ver reconhecida a tese de vício da negociação (abuso de direito, má-fé e inadimplência da compradora), sob o enfoque que
“
apesar da compra e venda da fazenda ter ocorrido de forma parcelada (60 parcelas mensais), como previsto na
confissão de dívida firmada em 24-03-1997
, mesmo sem receber a integralidade da transação, a autora Helena fora pressionada a
outorgar escritura pública em favor da JSM em 02-05-1997,
conforme registro R.3/28.321, da Matrícula do imóvel (id 2316704 – pág. 2)”
.

Ocorre que, analisado todo o processado, o v. acórdão entendeu por manter a r. sentença, sob os seguintes fundamentos:

Em que pese os argumentos dos recorrentes, a solução da controvérsia se dá a partir da análise da Escritura Pública firmada entre as partes, isto é, se há vícios em sua elaboração, máxime porque fora confeccionada após o Instrumento de Confissão de Dívida, sem nenhuma ressalva.

No ponto, importante frisar que em momento algum a autora se insurgiu contra a Escritura em si, na medida em que se limita a argumentar que a partir da nota promissória nº7 de 60, a compradora JSM teria ficado inadimplente, o que lhe autorizava o desfazimento do negócio frente ao conluio praticado com o Banco Lavra.

Das provas, contudo, por mais que os apelantes se esforcem, não há como reconhecer existência de quaisquer dos vícios alegados.

O fundamento de reforma se assenta na invalidade do negócio ou sua rescisão, com base em lesão (artigo 157 do CC), abuso de direito (artigo 422 do CC), ausência de boa-fé (artigo 187) e a vedação de se exigir da parte algo, sem ter implementado sua obrigação primeiro (artigo 476 do CC), porquanto se exigiu da vendedora, Helena, que assinasse o termo de confissão de dívida, em flagrante abuso de direito, porquanto a dívida principal não estava paga.

Ocorre que da análise da
Escritura Pública de Compra e venda lavrada em 02-05-1997
(id 2316769), colhe-se que a negociação da fazenda se deu pelo valor de R$ 86.060,00 (oitenta e seis mil e sessenta reais) cuja importância a vendedora declarou ter recebido no ato,
sem qualquer ressalva
.

Já o Instrumento de Confissão de Dívida, frisa-se, fora firmado
antes
da Escritura Pública de Compra e Venda (24-03-1997) e ainda que tenha como causa subjacente a compra e venda da fazenda, certo é que, como garantia do referido pacto, contou com sessenta notas promissórias e não o próprio imóvel.

Nesse sentido, fica prejudicada a tese de que com receio de perder o negócio,
“a Sra. Helena veio a aceitar uma proposta mais vantajosa da recorrida, de efetuar o pagamento do débito através de notas promissórias”
(sic id 122737123 - pag. 18), porquanto da análise dos instrumentos,
a Confissão de Dívida precede a Escritura Pública lavrada em cartório, e não o contrário
.

Ora, não há como reconhecer vício de vontade da vendedora Helena que, expressamente, deu quitação do preço na Escritura Pública de Compra e Venda, cujo documento, aliás, sequer previu a existência das notas promissórias.

No ponto, necessário ressaltar que não havia nenhum empecilho para que a compradora JSM desse o imóvel em pagamento em favor do Banco Lavra, na medida em que não havia qualquer restrição sobre o bem, que estava livre e desembaraçado.

Não há como reconhecer que a autora Helena fora forçada a escriturar o imóvel em favor da compradora JSM, seja porque o ato se reveste das formalidades legais e também porque, antes, isto é no próprio Instrumento de Confissão de Dívida, expressamente aquiesceu com a liberação do imóvel em favor da compradora (item 02 da Confissão de Dívida – id 2316724).

É certo que as partes poderiam ter constituído, no bojo do Instrumento de Confissão de Dívida garantia hipotecária do próprio imóvel, mas, como dito, justamente pela necessidade da compradora em ter o imóvel desembaraçado, a credora Helena, livre e espontaneamente, concordou que a garantia do negócio seriam as 60 notas promissórias.

Neste contexto, sem a comprovação de que houve vício de consentimento da autora na Escritura Pública de Compra e Venda que deu quitação ao negócio, não há como anular o negócio jurídico, notadamente ao fundamento de conluio/fraude supostamente praticada entre a compradora JSM e o Banco Lavra com o intuito de lesar a autora Helena.

Ao que se evidencia, o v. acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, inclusive fundado em julgados toda a matéria deduzida pela via recursal.

Desta feita, a aventada obscuridade faz avultar a feição de nítida imputação de “
error in procedendo
” ao julgamento consolidado no v. acórdão embargado, o que se apresenta inviável nesta sede recursal.

Nesse sentido:

“Não podem ser acolhidos aclaratórios que, a pretexto de alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.”
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).

“(...) Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. (...) O fato de o embargante não concordar com a solução dada ao caso por este Colegiado não autoriza o conhecimento dos declaratórios, uma vez que não se está a tratar de omissão, mas de inconformismo da parte com o julgamento.”
(Corte Especial, EDcl no AgRg nos EAREsp nº PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 11ª Câmara de Direito Público Embargos de Declaração Cível nº 1007075-11.2023.8.26.0053/50000 -Voto nº 2585; 8 433.096/RJ, 7.12.2016).”

Impende destacar que
a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Logo, a modalidade recursal de que os embargantes lançam mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024